Tribunal: TJSP
Processo: 0009900-31.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1o GRAU, QUE CONSIDEROU A DATA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO COMO TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DA NOVA PROGRESSÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O CÁLCULO DA PENA, ARGUMENTANDO COM A FALTA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - CABIMENTO - NECESSIDADE A DATA DA PROGRESSÃO DEVE SER AQUELA EM QUE O

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1o GRAU, QUE CONSIDEROU A DATA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO COMO TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DA NOVA PROGRESSÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O CÁLCULO DA PENA, ARGUMENTANDO COM A FALTA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - CABIMENTO - NECESSIDADE A DATA DA PROGRESSÃO DEVE SER AQUELA EM QUE O SENTENCIADO CUMPRIU OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO, CUMULATIVAMENTE - CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009900-31.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ISRAEL ALVES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1o grau que
concedeu progressão de regime ao condenado ISRAEL ALVES BATISTA.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009900-31.2020.8.26.0996 -Voto no 21302
2
Voto no 21302
Agravo em Execução no 0009900-31.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público
Agravado: ISRAEL ALVES BATISTA.
EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO DE REGIME
DEFERIMENTO PELO
JUÍZO DE 1o GRAU, QUE CONSIDEROU A DATA DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO COMO
TERMO
INICIAL
PARA
CONCESSÃO
DA
NOVA
PROGRESSÃO INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA
O CÁLCULO DA PENA, ARGUMENTANDO COM A
FALTA
DE
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO - CABIMENTO - NECESSIDADE A DATA DA
PROGRESSÃO DEVE SER AQUELA EM QUE O
SENTENCIADO CUMPRIU OS REQUISITOS OBJETIVO
E SUBJETIVO, CUMULATIVAMENTE - CUMPRIMENTO
DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS
REGIMES POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO
112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PROIBIÇÃO DE
PROGRESSÃO POR SALTO - DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.

Cuida-se de agravo em execução contra a decisão de fls. 27,
mantida às fls. 17, proferida pelo MM Juiz de Direito Dr. Deyvison
Heberth dos Reis, que homologou o cálculo de pena do sentenciado
Israel Alves Batista, adotando como data-base para a concessão do
benefício de progressão aquela em que foi atingido o lapso temporal
para o cumprimento do requisito objetivo, deixando de considerar a data
do cumprimento do requisito subjetivo.
O Ministério Público postula, em suma, a cassação da
decisão argumentando que a data da progressão deve ser aquela em que
o sentenciado cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo,
cumulativamente (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 10/16), manifestou-se a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009900-31.2020.8.26.0996 -Voto no 21302
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 42/49), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 18 de novembro de 2020.
É o relatório.
Israel foi condenado pelo cometimento dos crimes descritos
nos art. 157 § 2o, I, II, 69 "caput" ambos do(a) CP e Art. 244-B "caput"
do(a) ECA ao cumprimento da pena 06 anos e 02 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, com o término de cumprimento previsto para
24/04/2024 (fls. 145/146, dos autos de execução).
O Juiz a quo homologou o cálculo da pena do sentenciado,
com base no que foi “decidido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000” (fls. 156, dos autos de
execução), promovendo o réu ao regime intermediário (fls. 27).
Contra esta decisão se insurge o Ministério Público.
Respeitado o entendimento do Magistrado de 1o grau,
assiste razão ao Ministério Público.
No caso em tela, consta no cálculo de pena que Israel Alves
atingiu o lapso temporal para a progressão em 25/11/2018. Todavia, o
requisito subjetivo foi concretizado em 10/07/2020, com a realização de
exame criminológico.
Aqui vale ressaltar que com o advento da Lei no 13.694/19,
alterou-se significantemente o artigo 112, da LEP, com a estipulação de
novas frações percentuais de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime, valendo trazê-lo à colação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009900-31.2020.8.26.0996 -Voto no 21302
4
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:”.
De todo modo, impossível desconsiderar que o texto legal
ainda prevê o cumprimento de lapso mínimo em cada um dos regimes, o
que se evidencia pelo uso da expressão “ao menos”. Em outras palavras,
independentemente de qualquer tipo de interpretação, estamos diante de
uma exigência mínima, mas não fixa, de modo a autorizar o
cumprimento de percentual maior no regime em que se encontra.
Ora, a data correta para a progressão de regime do
sentenciado é aquela em que todos os requisitos foram preenchidos para
a concessão do benefício tanto o objetivo quando o subjetivo.
Ora, admitindo-se o cálculo elaborado, o apenado,
promovido ao regime intermediário, em prazo menor do que aquele
previsto na lei e sem as devidas avaliações intrínsecas ao atual nível de
cumprimento da pena, seria beneficiado novamente, agora com a
concessão da progressão ao regime aberto, motivo pelo qual não seria
possível aferir devidamente as condições pessoais antes de ser colocado
gradativamente de volta ao convívio da sociedade, contrariando
exigência legal expressa.
A propósito, esse é o entendimento de julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
POR
SALTO.
IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME
SEMIABERTO. I. O entendimento desta Corte é no sentido de que
não se admite a progressão por salto, devendo ser cumprido o
requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao art.
112 da Lei n. 7.210/84. II. A data-base para a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009900-31.2020.8.26.0996 -Voto no 21302
5
regime aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional
semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o direito a
progredir para o intermediário. III. A decisão agravada não
merece reparos, porquanto proferida em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. IV. Agravo Regimental
improvido." (STJ - Quinta Turma
AgRg no REsp no
143.0131/MS
Rel. Min. Regina Helena Costa
Julg.
26.08.2014) (grifei).
Por fim, acrescente-se ainda que a decisão concessiva da
progressão possui natureza constitutiva, vez que há inclusive
possibilidade de indeferimento do benefício quando não preenchido o
requisito subjetivo. Ora, o único direito subjetivo do condenado é não
cumprir pena maior do que aquela fixada na sentença, o que não é o caso
dos autos, considerando o tempo ainda restante para cumprimento.
Nesse sentido, vale ressaltar que o regime, o local e as
condições do cumprimento dependerão do seu comportamento, de modo
que, caso cometa seguidas faltas graves, por exemplo, poderá cumprir a
pena totalmente no regime fechado, não caracterizando qualquer
ilegalidade.
De todo modo, observo que, no presente caso, o Ministério
Público indicou que, com a fixação tanto da data da realização do exame
criminológico quanto ao menos do último indeferimento da benesse
como data base do cumprimento de novo lapso temporal, o sentenciado
não preencheria o requisito necessário para o deferimento da benesse.
Portanto, observado o entendimento desta Relatora no
sentido de que deva ser fixada como data base aquela da decisão
concessiva da progressão anterior, considerando, no caso, como
termo inicial, a data de realização do exame criminológico, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009900-31.2020.8.26.0996 -Voto no 21302
6
limites do recurso ministerial, sob pena de incidir em indevida
reformatio in pejus, verifico que de fato o sentenciado não fazia jus
ao benefício na oportunidade.
Assim, bastando o não preenchimento de um dos requisitos
para exigidos para a concessão da benesse para indeferimento do pedido,
revela-se inócua a análise das demais exigências legais, no caso, o
requisito subjetivo.
Portanto, no presente caso, a decisão de 1o grau deve ser
reformada, pois ausente, naquela oportunidade, o requisito objetivo.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
Ministerial para cassar a decisão de 1o grau que concedeu progressão de
regime ao condenado ISRAEL ALVES BATISTA.
IVANA DAVID
Relatora